Tribunal: TJSP
Processo: 1002013-98.2020.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução – Penhora de ativos financeiros do executado – Sentença de parcial procedência – Recursos de ambas as partes.

PRELIMINARES – Tempestividade e adequação dos embargos à execução, voltados, exclusivamente, à impugnação da penhora realizada.

PENHORA – Bloqueio de ativos financeiros do executado – Impenhorabilidade, pela natureza salarial – Valor que não

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução – Penhora de ativos financeiros do executado – Sentença de parcial procedência – Recursos de ambas as partes.

PRELIMINARES – Tempestividade e adequação dos embargos à execução, voltados, exclusivamente, à impugnação da penhora realizada.

PENHORA – Bloqueio de ativos financeiros do executado – Impenhorabilidade, pela natureza salarial – Valor que não ultrapassa o limite de 50 salários mínimos mensais, ou a reserva equivalente a 40 salários mínimos protegida por lei – Inteligência do art. 833, IX e X do CPC – Precedentes – Embargos procedentes. Recurso do embargante provido, recurso do réu não provido.